Tribunal: TJDFT
Processo: 0715953-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715953-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. S. L. REPRESENTANTE LEGAL: ANA MARIA MARTINS DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para determinar a internação do autor em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou privado, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular. O pedido liminar foi indeferido nesta instância recursal (ID 58223402 e ID 58331068). O Distrito Federal (ID 58703651) e a Procuradoria de Justiça (ID 58836829) noticiam a perda superveniente do objeto do recurso, alegando que a agravante foi internada em leito de UTI no dia 14/04/2024, obtendo melhora clínica em 20/04/2024, conforme documento juntado no ID 58703652. No mesmo sentido, a Defensoria Pública, representando a agravante (ID 59128737), corrobora a perda do objeto do recurso. Diante desse novo contexto, tenho que não mais persiste o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 21 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora